Tribunal: STF
Processo: RHC 251900
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 763.998/SP (e-doc. 56).



    2. Consta dos autos que o recorrente, investigado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), buscou o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 4). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 22). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da busca pessoal e veicular em desfavor do recorrente, realizada em período noturno, e posterior busca domiciliar, sem autorização judicial ou fundadas suspeitas. Aponta a invalidade da suposta autorização fornecida pelo recorrente para o ingresso em domicílio. Afirma que a medida invasiva teria ocorrido apenas 9 meses após a diligência realizada na casa do corréu, diligência esta que teria dado fundamento à investigação também do recorrente. Destaca violado o entendimento exarado pelo Supremo no tocante ao Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar e, por consequência, o trancamento do inquérito policial.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões (e-doc. 74) e parecer (e-doc. 84), opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, bem como a prematuridade das investigações, com a fundamentação a seguir: 



    “(...) 2.3 Da hipótese dos autos 



    Os elementos até o momento apurados não permitem a afirmação da ilicitude probatória. 



    Com efeito, pelo que se infere dos autos, durante o curso das investigações, os policiais obtiveram notícias de que um indivíduo, valendo-se de um veículo modelo Virtus, seria o responsável por gerenciar as drogas, armas e dinheiro sob o comando de Cristiano. Após período de diligências, os policiais identificaram o paciente como o subordinado de Cristiano. De tal forma, foi feita campana, os policiais apuraram que o paciente transitava por um imóvel localizado na Favela do Caixão, local em que Cristiano, supostamente, seria o responsável pelo tráfico. Tal razão motivou a abordagem. 



    Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Em buscas pelo veículo de modelo Virtus, foi localizada a quantia de R$ 15.000,00. Em continuidade, os policiais foram até a residência do paciente onde o ingresso foi por ele autorizado. No local, encontraram a quantia de R$ 15.000,00 (fls. 20/22 dos autos 1503317-44.2020.8.26.0223 em apenso aos autos principais). 



    Resta evidente que, a intervenção policial foi procedida de informações que apontavam o imóvel, palco das diligências, como ponto de armazenamento de drogas. Ali chegando, o paciente franqueou a entrada no imóvel, razão pela qual os policiais ingressaram. 



    Os elementos assim obtidos e que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório não permitem qualquer afirmação categórica sobre a ilicitude probatória fundada no desrespeito da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Com efeito, a questão demanda maior aprofundamento probatório, o que somente poderá ser realizado com a oitiva dos policiais quando da audiência de instrução. Ao menos por ora, a diligência não parece ter sido realizada sem o mínimo de sustentação que, em tese, teria sido configurada pelas suspeitas de prática delituosa no imóvel indicado. Assim, em um quadro de cognição sumária, compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional de tutela de liberdade, não se vislumbra conduta manifestamente ilegal da parte dos agentes policiais. 



    Aliás, não se pode olvidar que o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de conhecimento. Nesse sentido, converge a jurisprudência: (...).” (e-doc. 4, p. 9-10; grifos nossos).



    9. No ato recorrido, a 6ª Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual. Concluiu estar presente a justa causa para a ação policial, ressaltando o estágio inicial das investigações, bem como a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas na via do habeas corpus. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. A voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado" (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto o Tribunal de origem consignou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo próprio agravante. 



    4. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. (e-STJ Fl.181) 



    5. Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos investigados, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 



    6. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas no curso da investigação. 



    7. A apreciação da questão, além do quanto ao qual o Tribunal de origem deu conhecimento, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 56, p. 1-2; grifos nossos).



    10. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais. Havia notícia de que um veículo com as características do veículo do recorrente estaria sendo usado para transporte e comercialização de drogas. Foram realizadas campana e diligências prévias às buscas veicular e domiciliar. Soma-se, ainda, a autorização do próprio recorrente para o ingresso em domicílio. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia no veículo e na residência se mostrou legítima, resultando na apreensão de relevante quantidade de dinheiro em espécie (R$ 15.000,00 no veículo e mais 15.000,00 na residência). 



    11. Assim, verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, após a abordagem e busca pessoal e veicular, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    12. Ademais, nessa etapa não é adequado o exame minucioso das provas, bastando que esteja demonstrado, de forma indiciária, a prática do crime. Registro que alcançar conclusão diversa, quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    13. Ainda sobre esse ponto, nota-se que o recorrente busca, em última análise, submeter elementos de prova diretamente ao crivo do Supremo, olvidando que a cognição em sede de habeas corpus é limitada às balizas traçadas nas instâncias inferiores. Nesse sentido, vale ressaltar que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    14. Ademais, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que darão embasamento à eventual acusação, busca, a rigor, adiantar a fase de formação da opinio delicti pelo Órgão acusador. Pretende, ainda, subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. No entanto, embora se compreenda a inquietude da defesa, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).  



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator